Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PERCENTUAL DEVIDO. DESEMPREGO DO DEVEDOR. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTO DO DEVEDOR. ÚLTIMA VALOR DOS ALIMENTOS PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é assente no sentido de que a execução de alimentos não é momento próprio para a discussão sobre o título judicial ou sobre a alteração da fortuna das partes envolvidas. Desse modo, não é o cumprimento de sentença a via processual adequada para majorar ou revisar os alimentos.
2. O título judicial executado prevê que, na hipótese de desemprego, deve ser adotado o valor da última prestação de alimentos adimplida.
3. Não se pode adotar como base de cálculo dos alimentos o valor do seguro desemprego, diante da demonstração que houve movimentação na conta bancária do executado, no período do desemprego, superior a um salário mínimo.
4. As movimentações bancárias do devedor demonstram o recebimento de valores que foram transferidos pela sua esposa e pelo seu genitor, o que impede afirmar que todos os valores creditados sejam renda auferida pelo executado.
5. Diante do contexto dos autos, deve-se prestigiar o que restou decidido no título judicial, que prevê expressamente que o valor dos alimentos no período de desemprego corresponde ao valor da última prestação de alimentos paga.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.